Tribunal: TJDFT
Processo: 0721434-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, mormente pelas declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.